Tribunal: TJES
Processo: 0022216-56.2006.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022216-56.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Tribunal do Júri. Homicídio qualificado. Decisão do conselho de sentença. Dosimetria da pena. Justiça gratuita. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação interposta contra sentença do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), em concurso formal (art. 70, caput, segunda parte, do CP) e com incidência da Lei nº 8.072/90, à pena definitiva de 60 anos de reclusão, em regime inicial fechado.

2.A defesa sustentou, em síntese: (i) nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); (ii) excesso na fixação da pena-base; (iii) indevida aplicação da agravante da reincidência; e (iv) concessão de justiça gratuita.

II. Questões em discussão

3. As questões a serem examinadas consistem em:

(i) verificar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos;

(ii) analisar se houve excesso ou ilegalidade na fixação da pena-base;

(iii) avaliar a incidência da agravante da reincidência;

(iv) definir a competência para análise do pedido de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

4. Não se configura nulidade do julgamento, pois, embora parte das declarações tenham sido prestadas na fase inquisitorial, a condenação se apoiou em elementos suficientes de convicção, corroborados por outras provas constantes dos autos, não havendo manifesta dissociação entre o veredicto e o acervo probatório. Aplica-se o princípio da soberania dos veredictos, somente afastável em hipóteses de evidente afronta às provas.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada. A pena-base foi exasperada em razão da elevada culpabilidade (premeditação e dolo intenso), maus antecedentes (condenações definitivas por roubo majorado), circunstâncias do crime (execução na presença dos filhos das vítimas, em local fechado e mediante armas de fogo) e consequências gravíssimas (orfandade e desagregação familiar), em estrita conformidade com os arts. 59 e 68 do CP.

6. A agravante da reincidência foi corretamente aplicada, de forma distinta da análise dos antecedentes, em razão da existência de condenações anteriores transitadas em julgado, sem caracterizar bis in idem.

7. O pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo juízo da execução penal, que detém competência para aferir a real situação financeira do condenado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Mantida a condenação e a dosimetria fixada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0022216-56.2006.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE ANTONIO GONCALVES MENDES DE ALMEIDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia que:

Noticia o inquérito policial que em 07/09/2006, por volta das 19h55min, na Rua Mauro Soeiro Banhos, Casa 01, Planalto II, neste município, o denunciado na companhia do menor Felipe de Jesus e do maior Jackson de Jesus Silva (falecido), agindo com unidade de desígnios e vontade assassina, ceifaram a vida do casal ROSANA FARIAS DE ARAÚJO e SIDNEY AIRES DOS SANTOS, mediante disparos de arma de fogo. Logrando êxito na consumação do crime, eis que os disparos foram suficientes para levar a óbito as vitimas, conforme contemplamos no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 119/120.

Consta dos autos, que na data dos fatos as vítimas se encontravam em sua residência juntamente com seus cinco filhos menores, momento em que foram surpreendidos pelo denunciado acompanhado de Felipe e Jackson, que em posse de arma de fogo adentraram na residência do casal e desferiram-lhes diversos disparos na presença dos filhos. As vítimas foram socorridas, entretanto morreram ao darem entrada no hospital.

Após a ocorrência dos fatos, os autores do crime evadiram do local e foram localizados na casa de “JURUMA”, após exaustivas buscas.

Consta que o motivo do crime foi por dívida de drogas, ou seja torpe, eis que as vítimas traficavam e eram usuários.

A execução do crime dificultou e até mesmo impossibilitou a defesa das vítimas, eis que: 1) houve surpresa no ataque, as vítimas estavam no interior de sua residência e foram colhidas de inopino; 2) além dissso, os executores estavam em superioridade de armas e superioridade numérica. [...]

O Conselho de Sentença condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, c/c artigo 1º, inciso I, da Lei n.º 8.072/90, ambos na forma do artigo 70, caput, segunda parte, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 60 (sessenta) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões de apelação, a defesa técnica sustentou, em síntese, quatro teses: (i) nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); (ii) excesso na fixação da pena-base; (iii) incidência indevida da agravante da reincidência; e (iv) concessão da justiça gratuita.

No que se refere à alegação de nulidade do julgamento por afronta à prova dos autos, aduz a defesa que não há qualquer elemento de prova judicializado, que sustente a imputação da autoria ao recorrente, e que a decisão dos jurados teria se baseado exclusivamente em declarações colhidas na fase extrajudicial, contrariando o artigo 155 do Código de Processo Penal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Com efeito, embora se reconheça que a condenação penal deve repousar sobre elementos probatórios submetidos ao crivo do contraditório, no julgamento pelo Tribunal do Júri aplica-se o sistema da íntima convicção, sendo os jurados livres para decidir conforme sua consciência e avaliação das provas dos autos, desde que não haja manifesta dissociação entre a decisão e o acervo probatório.

A intervenção do tribunal togado, nessa seara, é possível, mas restrita, conforme o disposto no artigo 593, III, “d”, do CPP e segundo reiterada jurisprudência do STJ.

No caso dos autos, a materialidade dos crimes restou plenamente comprovada pelos laudos cadavéricos e boletim de ocorrência.

Quanto à autoria, verifica-se que há elementos suficientes para amparar o juízo condenatório emitido pelo Conselho de Sentença.

A principal testemunha de acusação, GISELE FARIAS DE ARAÚJO, filha das vítimas, ainda que não ouvida em juízo, prestou declaração firme e detalhada em sede extrajudicial, relatando que reconheceu, sem sombra de dúvidas, o apelante como um dos indivíduos armados que invadiram sua residência na noite dos fatos. Em suas palavras:

“...reconhece, sem sombra de dúvidas, o elemento ANTÔNIO GONÇALVES MENDES DE ALMEIDA, vulgo 'JURUNA', como sendo o segundo elemento que estava dentro de sua casa armado; (...) tem certeza absoluta de que estava dentro da casa armado e nunca esqueceria o seu rosto...”

Tal depoimento, ainda que colhido na fase inquisitorial, é dotado de elevado grau de coerência interna e foi corroborado pelas demais provas do processo, em especial pelas informações prestadas pelo policial militar RONNY PETERSON, que relatou que, durante a investigação, foi possível identificar que o recorrente teria atuado no crime, conforme os relatos colhidos com vizinhos e familiares das vítimas. O agente afirmou:

“As informações colhidas no curso da investigação indicavam a participação do apelante, sendo apontado como um dos executores da ação criminosa.”

Ainda que tais elementos não tenham sido reiterados em juízo por todas as testemunhas, a decisão do Conselho de Sentença está apoiada em provas idôneas, que, embora controvertidas, não são manifestamente dissociadas do conjunto probatório.

A jurisprudência é clara ao afirmar que, havendo duas versões plausíveis e sustentadas minimamente em prova nos autos, deve-se prestigiar a soberania dos veredictos do Júri.

Passando ao exame da dosimetria da pena, a defesa sustenta que a pena-base foi fixada em patamar exacerbado, com valoração genérica da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime, requerendo a redução ao mínimo legal.

Alega, ainda, que a aplicação da agravante da reincidência foi automática e sem fundamentação concreta.

Não assiste razão ao apelante.

A sentença atacada expôs fundamentação individualizada e suficiente para justificar a exasperação da pena-base, em especial nos seguintes aspectos:

(i) Culpabilidade: o magistrado destacou o grau elevado de reprovabilidade da conduta, considerando que o crime foi praticado de forma premeditada. O réu deslocou-se de outro local, já portando arma de fogo, demonstrando plena intenção de ceifar a vida das vítimas, o que denota dolo intenso e deliberação fria, circunstância que efetivamente extrapola a normalidade do tipo penal.

(ii) Antecedentes: o recorrente possui duas condenações transitadas em julgado pelo crime de roubo majorado (art. 157, §2º, I e II, do CP), conforme certidão constante dos autos.

Tal histórico foi corretamente valorado como negativo, em atenção ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que múltiplas condenações podem ensejar maior censura na análise dos antecedentes, sem que isso configure bis in idem.

(iii) Circunstâncias do crime: a sentença destacou que os crimes foram praticados em concurso de agentes e com emprego de armas de fogo, em local fechado e na presença dos cinco filhos menores das vítimas, o que demonstra periculosidade acentuada, frieza e crueldade, elementos que justificam, por si só, a majoração da pena-base.

(iv) Consequências do crime: devidamente valoradas de forma negativa, tendo em vista que os filhos das vítimas ficaram órfãos de pai e mãe e foram separados, passando a viver com diferentes familiares, o que causou desagregação do núcleo familiar, sofrimento psicológico e social, extrapolando as consequências típicas do delito.

Em relação à agravante da reincidência, também não merece acolhida a tese defensiva.

A sentença distinguiu corretamente a análise dos antecedentes (como circunstância judicial) da reincidência (como circunstância legal agravante), aplicando-a de forma fundamentada e autônoma, com respaldo nas condenações anteriores, cuja existência e trânsito em julgado foram demonstrados.

Portanto, a dosimetria da pena observou com rigor os critérios legais previstos nos artigos 59 e 68 do Código Penal, não havendo qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido nesta instância revisora.

Por fim, quanto ao pedido de concessão da justiça gratuita, entendo que a matéria deve ser oportunamente analisada na execução penal, cabendo ao juízo competente avaliar a condição financeira do sentenciado e eventual isenção de custas e despesas processuais, conforme previsão do artigo 98 do CPC e artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.